Tribunal: TJSP
Processo: 2278475-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução Fiscal - Interposição contra decisão que deferiu a penhora de dinheiro que a executada ou responsável(is) tributário(s) mantenha(m) nas instituições financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil (penhora on line), mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o limite da dívida ativa atualizada em execução – Alegação de perigo de dano

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de Execução Fiscal - Interposição contra decisão que deferiu a penhora de dinheiro que a executada ou responsável(is) tributário(s) mantenha(m) nas instituições financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil (penhora on line), mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o limite da dívida ativa atualizada em execução – Alegação de perigo de dano irreparável se mantida a decisão – Descabimento – Admissibilidade da decisão – Necessidade de concordância da exequente em relação à nomeação de bens à penhora – Aplicação do disposto no artigo 11 da Lei 6830/80 -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278475-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
COMERCIAL MCS USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278475-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2278475-88.2019.8.26.0000
Comarca: Várzea Paulista
Juiz(a) de primeiro grau: Flávia Cristina Campos Luders
Agravante: Comercial Mcs Usinagem e Ferramentaria Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 31.518
Agravo de Instrumento Ação de Execução Fiscal - Interposição
contra decisão que deferiu a penhora de dinheiro que a executada
ou responsável(is) tributário(s) mantenha(m) nas instituições
financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil (penhora on
line), mediante bloqueio de valores financeiros positivos, até o
limite da dívida ativa atualizada em execução Alegação de
perigo de dano irreparável se mantida a decisão Descabimento
Admissibilidade da decisão Necessidade de concordância da
exequente em relação à nomeação de bens à penhora Aplicação
do disposto no artigo 11 da Lei 6830/80 -
Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo (fls.01/22 interposto por Comercial MCS
Usinagem e Ferramentaria Ltda., contra r. decisão de fls.74/75 autos
principais, em sede de execução fiscal em seu desfavor, que deferiu a
penhora de dinheiro que a executada ou responsável tributário mantenha
nas instituições financeiras vinculadas ao Banco Central, mediante
bloqueio de valores financeiros positivos até o limite da dívida ativa
atualizada em execução.
Alega a recorrente, em síntese e entre outras, a
possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação caso
seja mantida a decisão atacada e que apresentou debêntures (lote com
147) para garantia do débito tributário. Requer a concessão do efeito
pleiteado e, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão
atacada e a aceitação dos debêntures oferecidos, em substituição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278475-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
penhora on line.
Mantida a decisão agravada por esta instância
(fls.109/110).

Contraminuta às fls.112/137.
É o breve relatório.
Cuida-se de execução fiscal em face da ora
agravante, que ofereceu garantida em Juízo através dos debêntures
acima mencionados.
O presente recurso não merece provimento.
Conforme se depreende do disposto no artigo 11,
da Lei 6830/80, “A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte
ordem: I dinheiro.”.
De acordo com os fundamentos da Magistrada de
primeiro grau, não há ilegalidade na decisão para que seja alterada em
sede recursal. Além do mais, verifica-se dos autos que, em cognição
sumária, ausentes os requisitos autorizadores da pretensão do(a)
agravante, mesmo porque a decisão está amparada também pelo teor do
artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional: Suspendem a exigibilidade
do crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral. Ainda, pela Súmula
112 do Superior Tribunal de Justiça: O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278475-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Na esteira do acima já pontuado o pedido não
encontra respaldo também na Lei Federal n. 6.830/1980, em seu artigo
15, I. Logo, observadas essas premissas, inviável a aceitação do pedido
de substituição, que se apresenta manifestamente contra legem, de
modo que não se aplica ao caso o princípio da menor onerosidade, até
porque a execução se processa em favor do exequente, não do devedor,
pois se presume a existência e a exigibilidade do débito não pago,
presumindo-se a mora e a inadimplência do imputado devedor. Nesse
sentido, aliás, o entendimento de fundo adotado na Súmula n. 406 do E.
Superior Tribunal de Justiça,verbis:"A Fazenda Pública pode recusar a
substituição do bem penhorado por precatório. De igual teor:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL ICMS EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
SUBSTITUIÇÃO
DE
BENS
INDEFERIMENTO
ADMISSIBILIDADE. 1. A despeito do princípio da menor onerosidade
(art. 620CPC), a execução é realizada no interesse do credor (art. 612).
2. Na substituição de penhora o que prevalece é o interesse do credor e
não a mera conveniência ou comodidade do executado. 3. Na execução
fiscal somente dinheiro ou fiança bancária podem ser indicados
unilateralmente pelo executado para substituir os bens penhorados (art.
15, I, da Lei no 6.830/80). Nomeação de maquinário. Recusa justificada.
Precedentes do Colendo STJ. 4. O parcelamento da dívida não modifica
a sistemática da substituição da penhora, que de resto continua a exigir a
anuência do credor. Decisão mantida. Recurso desprovido” - Agravo de
Instrumento n. 0175186-23.2012.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, v.u., relator Desembargador
Décio Notarangeli, j. 12.09.2012.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278475-88.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“Agravo de Instrumento
Execução Fiscal

Indicação de bens à penhora A nomeação não contou com a anuência
da exequente, circunstância que leva à ineficácia do ato, uma vez que
desobedecida a ordem legal (art. 655 do CPC, e art. 11 da Lei 6.830/80)
A execução se faz em benefício do credor (art. 612 do CPC), não se
revelando aplicável ao caso a norma do artigo 620 do CPC Legalidade
da penhora on line, conforme a regra do artigo 655-A do CPC Recurso
não provido.” AI no 0049948-91.2012 - 7a Câmara de Direito Público do
TJSP Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza 09/04/2012. (grifo nosso).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator